Tribunal: TJPA
Processo: 0738691-89.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0738691-89.2016.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: ALEX SANDRO BEZERRA DA SILVA, DANIELLE DE ALMEIDA ASSIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0738691-89.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

APELADOS: ALEX SANDRO BEZERRA DA SILVA E DANIELLE DE ALMEIDA ASSIS

ADVOGADO:

NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL – OAB/PA 7.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por TEMPO INCORPORADORA LTDA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual e condenou a construtora à restituição dos valores pagos pelos autores, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula de retenção e a existência de danos morais; (ii) determinar se houve error in judicando e procedendo na decisão de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de tolerância para prorrogação da entrega do imóvel superior a 180 dias é considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, ensejando a condenação em danos morais.

4.

O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, caracteriza ato ilícito e gera dano moral, superando o mero aborrecimento e configurando frustração e angústia para os adquirentes.

5.

A restituição integral das parcelas pagas é devida, uma vez que o inadimplemento decorre exclusivamente da construtora, aplicando-se a Súmula 543 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de tolerância superior a 180 dias é abusiva e enseja a condenação por danos morais.

2.

O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da construtora gera o direito à restituição integral das parcelas pagas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC); CPC/2015, art. 489, §1º; Súmula 543 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 577; TJPA, Apelação Cível nº 0066836-70.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Apelação Cível nº 0845939-46.2018.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araujo de Alencar.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0738691-89.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

APELADOS: ALEX SANDRO BEZERRA DA SILVA E DANIELLE DE ALMEIDA ASSIS

ADVOGADO:

NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL – OAB/PA 7.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

TEMPO INCORPORADORA LTDA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou parcialmente

procedente a pretensão para:

a) RESCINDIR o contrato de ID 34938629 celebrado entre as partes a partir da última data de entrega prevista da unidade – março de 2016 e CONDENO a construtora a restituir os valores pagos pelos autores a partir da assinatura do contrato, nos termos da jurisprudência do STJ o valor correspondente será acrescido de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor já pago/quitado pelo autor, devidamente corrigido pelo INCP/IBGE.

b) DEFIRO O PEDIDO DE DANOS MORAIS nos termos da fundamentação e CONDENO a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), acrescido de correção monetária pelo INPC do IBGE, a partir da propositura da ação, e juros de 1% ao mês a contar da citação.( PJe ID 19417545,págnas 1-3).

As razões recursais de
TEMPO INCORPORADORA LTDA
estão assentadas sob argumento de nulidade por :

-

error in judiciando
ante a validade da cláusula de retenção prevista contratualmente e de plena ciência dos Apelados;

-
error in judicando
ante a ausência de danos morais ou, acaso mantidos,que seja efetivamente reduzidos e

-
error in procedendo
dada a objurgada não deter fundamentação e julgar de forma
extra petita
;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID 19417546 – páginas 1-27).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 19417550, páginas 1-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0738691-89.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

APELADOS: ALEX SANDRO BEZERRA DA SILVA E DANIELLE DE ALMEIDA ASSIS

ADVOGADO:

NELSON ADSON ALMEIDA DO AMARAL – OAB/PA 7.203

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade.

Às premissas.

Axioma 1 – Cláusula de tolerância superior a 180(dias) – Danos Morais

A cláusula de tolerância com prazo superior a 180(cento e oitenta) dias é eminentemente abusiva atraindo, por via de consequência, a indenização por danos morais.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA vem há tempos decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
EDIFÍCIO “ATHENEA'S GARDEN”. INSURGÊNCIA CONTRA A DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TOLERÂNCIA DE 360 DIAS
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVOCAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO E FORÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO DAS INSURGÊNCIAS.
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO PARA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. GREVE DOS TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATRASO DE FORNECEDORES. FORTUITOS INTERNOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A Cláusula de Tolerância que estipula prazo de prorrogação superior a 180 dias é considerada abusiva, na esteira de jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser considerados os dias excedentes para fins de responsabilização da apelante, conforme delineado em sentença, com a consequente modificação do termo inicial da mora.

2. Greves dos trabalhadores da construção civil e atraso de fornecedores são caracterizados como fortuito interno, ou seja, estão ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente e, por isso, não configuram caso fortuito ou força maior e são incapazes de afastar a mora. Tais situações encontram-se dentro da margem de previsibilidade do ramo de atividade da construção e incorporação e já devem estar abarcadas pelo prazo contratual de prorrogação de 180 dias.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando esse atraso causa perturbação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento e interfere na esfera subjetiva da parte, causando-lhe frustração, sofrimento e angústia.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0066836-70.2014.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/05/2023 ) Destaquei.

Abusiva é, portanto, cláusula de tolerância superior a 180 dias, prolongamento que enseja a condenação em danos morais.

Outro precedente.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
REJEITADA
– DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
–
REJEITADA
– CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA –
MÉRITO
– ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
–
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS –
ALUGUEIS FIXADOS
EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE – INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – Não se
constata a alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC⁄2015, porquanto todos os argumentos expostos pelas partes, na petição inicial e na peça de defesa, foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente.
Preliminar Rejeitada.

Preliminar de Decisão
Extra Petita

2 –

Contrariamente ao alegado pelas apelantes, não houve cumulação entre a condenação ao pagamento de lucros cessantes e da multa prevista em cláusula penal no contrato.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cláusula de tolerância de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias; a ausência de comprovação de fato ensejador de lucros cessantes; a inocorrência ou não dano moral; e a minoração do
quantum
indenizatório.

2 – Em que pese seja legal a estipulação de cláusula de tolerância nos contratos de aquisição de unidade imobiliária, a fixação de prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias revela-se abusiva, devendo ser limitada ao período de 180 (cento e oitenta) dias, lapso consagrado na jurisprudência pátria.

3 – Os intemperes inerentes a construção civil
não configuram hipótese de
caso fortuito ou de força maior, não havendo, portanto, que se falar em desconstituição da responsabilidade das recorrentes por esse motivo.

4 – O Descumprimento, injustificado do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, exaurindo inclusive o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, é elemento caracterizador de dano extrapatrimonial.

5 –
Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso injustificado de obra que ultrapassa o mero dissabor, revelando-se, adequado o
quantum
indenizatório total fixado na sentença recorrida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6 – Outrossim, a variação percentual entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel, é consagrada pela jurisprudência pátria como referencial para o cálculo dos alugueres que o adquirente do bem deixou de auferir por força do retardo das construtoras.

7 – Por fim, esclarece-se, que o não acolhimento das razões arguidas pelas recorrentes em apelação, não presume, por si só, a inidoneidade do seu recurso, não havendo, portanto, a litigância de má-fé arguida pelos apelados em contrarrazões.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0422626-92.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2020) Negritei.

O atraso de na entrega da obra sob enfoque superior ao tempo de tolerância gera a indenização por danos morais no valor indicado na sentença atacada,
in verbis
:

b) DEFIRO O PEDIDO DE DANOS MORAIS nos termos da fundamentação e CONDENO a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), acrescido de correção monetária pelo INPC do IBGE, a partir da propositura da ação, e juros de 1% ao mês a contar da citação. ( Pje ID

19417545 – página 3).

Entendimento que se mantém, destacando julgamento da relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

2.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito
.

3.

Além disso, não verifico que o pagamento dos danos morais cumulado com as multas contratuais ocasionaria em uma excessiva indenização.

4.

Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802012-49.2017.8.14.0015 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024 ) O negrito é meu.

Dessarte, a sentença, nesse campo, permanecerá irretocável eis estar condizente com os precedentes desta Corte de Justiça, mantendo a condenação por danos morais na ordem de R$ 8.0000,00(oito mil reais), que não será reduzido dado ser menor ao que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA vem delineado(R$ 10.000,00)

Premissa rejeitada.

Axioma 2: Atraso em obra e restituição integral do valor

Inicio destacando termos da súmula 543 do STJ,
in verbis:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL.
ATRASO DE OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO
. DANO MORAL DEVIDO. ATRASO EXCESSIVO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas dever ser imediata e integral (Tema nº 577 do STJ e Súmula nº 543 do STJ);

2. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização (R415.000,00) que não se mostra excessivo, mas sim razoável.

3. Não cabe a cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por danos emergentes e lucros cessantes (Tema nº 970 do STJ). No caso, como não ocorreu a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais, devida a condenação na cláusula penal estipulada em contrato.

4. Recursos conhecidos. Improvido o das rés/apelantes e provido o dos autores/apelantes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845939-46.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023 ) O destaque é meu.

Como o atraso na entrega de unidade imobiliária do empreendimento

sob enfoque ocorreu por responsabilidade exclusiva de
TEMPO INCORPORADORA LTDA,
então,

a restituição das parcelas pagas devem ser devolvidas de forma integral, cujo acréscimo de 0,5%(meio por cento)

ao mês é adequado dado o almejo formulado na exordial. ( Pje ID 6596894, páginas 2-3).

E nessa via já decidi:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA.
SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL
. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCEÇÃO PERCEBIDA.
QUANTUM
DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PROPORCIONAL À COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.
A legitimidade, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária é analisada à lume do CDC, de modo que todos os envolvidos na cadeia de consumo podem ser demandados
.

2. É possível a cumulação de multa penal com lucros cessantes, desde que, delimitados em importes distintos e a cláusula penal seja insuficiente para reparar o dano.

3. O
valor de 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel, por mês de atraso, a título de lucros cessantes, encontra-se proporcional à compreensão jurisprudencial
.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026878-77.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024 ) O destaque é meu.

Portanto, a sentença objurgada permanecerá imutável ante a inteira

adequação aos precedentes desta Corte de Justiça a não comportar maiores discussões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Cível, mantendo-se irretocável a objurgada dado o acerto do raciocínio jurídico conforme precedentes do TJPA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024